Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725261-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: EDSON DA SILVA MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE em face de EDSON DA SILVA MONTEIRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703403-37.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado, nos termos da decisão agravada (ID: 238013848, na origem): Promovo o descadastramento da CEF, do feito. O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (aproximadamente R$ 8.000,00). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora o executado não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Preclusa a presente decisão, retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até 12/07/2030. O Agravante alega que: 1) move ação de execução para cobrança de despesas condominiais e, diante da ausência de outros bens penhoráveis, requereu a penhora do imóvel gerador dos débitos; 2) o Juízo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o valor do imóvel seria excessivamente superior ao débito exequendo, aplicando o princípio da menor onerosidade da execução; 3) todas as diligências para localização de outros bens foram infrutíferas, não havendo saldo em conta, veículos ou participação societária em nome do Agravado. O Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais. É o relatório. DECIDO. De início, torno sem efeito a decisão de ID 73231743, pois esta não diz respeito aos presentes autos. Passo análise dos autos em epígrafe. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Preparo recolhido (ID 72764807). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela requerida. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão da possibilidade de penhora do imóvel em apreço, ele não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele sequer faz menção aos requisitos, além de não argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Assim sendo, entendo o Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerido. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA (OAB/DF 41.099) DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES (OAB/DF 36.528) e IVO SILVA GOMES JÚNIOR OAB/DF (OAB/DF 38.725), com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2025 16:07:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador